Tribunal: STF
Processo: AI 528797
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÕES
DEPENDENTES DE REEXAME PRÉVIO DE NORMAS INFERIORES. OFENSA
CONSTITUCIONAL INDIRETA.
1.      Controvérsia decidida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.
                  Agravo regimental
a que se nega provimento.